Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001919-92.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Santander S/A
Recorrido: Contudo Materiais de Construção Eireli
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Santander S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95128486):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REVOGAÇÃO A EXTENSÃO PATRIMONIAL EM FAVOR DO SÓCIO DA EMPRESA RECUPERANDA, RESSALVANDO OS IMÓVEIS REPUTADOS ESSENCIAIS NO LAUDO PERICIAL – MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM OUTRO AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – RECURSO INADMISSÍVEL – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO.
A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001919-92.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Dirceu dos Santos, j. 21/07/2021, p. 26/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 107263544.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que reconheceu a preclusão consumativa e não conheceu do agravo de instrumento proposto pelo Banco Santander S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Recuperação Judicial no 0001980-29.2016.811.0037 da empresa Contudo Materiais de Construção Eireli, revogou a extensão patrimonial em favor do Sr. Altair Piovezan, sócio da recorrida, ressalvando exclusivamente os imóveis reputados essenciais no laudo pericial confeccionado em primeiro grau, pelo período de duração da recuperação judicial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 527 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há falar em preclusão consumativa, porquanto “não houve decisão acerca da essencialidade dos bens de matrícula 7.339, 7.341 e 7.342. Isso justamente pelo fato de o E. TJMT ter extinguido, sem resolução do mérito, o 1o Agravo que pretendia discutir a necessidade da liberação dos bens de propriedade do sócio Altair e que foram hipotecados ao Santander”.
Recurso tempestivo (id 109672981) e preparado (id 109511579).
Contrarrazões no id 113310462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar alegação de que o RAI n. 1017462-72.2020.8.11.0000 foi extinto sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto, o que inviabiliza o reconhecimento da preclusão consumativa.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada perda superveniente do objeto do RAI n. 1017462-72.2020.8.11.0000, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.